Tribunal: TJPA
Processo: 0805062-55.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805062-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SANDRA HELENA DE SOUZA SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JUNHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0805062-55.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

AGRAVADO:
SANDRA HELENA DE SOUZA SANTANA.

ADVOGADO:
INGRID THAINÁ LISBOA DA COSTA – OAB/PA N. 27.381.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGADA A EXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO À COBERTURA. PRECEDENTES DO STJ NO SENTIDO DA ILEGALIDADE DA NEGATIVA EM CASOS TAIS. RECORRENTE QUE NÃO CONSEGUIU DESCONSTITUIR OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0805062-55.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

AGRAVADO:
SANDRA HELENA DE SOUZA SANTANA.

ADVOGADO:
INGRID THAINÁ LISBOA DA COSTA – OAB/PA N. 27.381.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 9710053 pag. 1/7,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto que não restam dúvidas de que não cabe à UNIMED Belém, na qualidade de Operadora de Plano de Saúde, ter a obrigação de custear a seus beneficiários, procedimento em desacordo com o Rol de Procedimentos.

Ressalta que, o medicamento requerido pela parte adversa, qual seja, ALPELISIBE (PIQREY), por ser medicamento antineoplásico oral para uso domiciliar, está sujeito a Diretriz de Utilização nº 64, pois a patologia que lamentavelmente acomete o agravado, não está inserida na previsão da DUT 64, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura ao tratamento para fins de fornecimento do medicamento imunoterápico.

Sem contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
Id. 10480410
.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 09 de maio de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGADA A EXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO À COBERTURA. PRECEDENTES DO STJ NO SENTIDO DA ILEGALIDADE DA NEGATIVA EM CASOS TAIS. RECORRENTE QUE NÃO CONSEGUIU DESCONSTITUIR OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 9710053 pag. 1/7.

Aduz a agravante em síntese, que a negativa de cobertura para a medicação denominado ALPELISIBE (PIQREY), se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, mormente os dispositivos da Lei 9.656/1998 c/c arts. 2º e 14 da RN 465/2021/ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, inexistindo, portanto, ilicitude na negativa do fornecimento do fármaco, uma vez que sua cobertura não é prevista em lei, tampouco no contrato, não existindo eficácia comprovado do medicamento para o quadro clínico do agravado.

Ressalta que, a patologia que lamentavelmente acomete a Agravada, deve ser realizada de forma diversa.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Inicialmente destaco que que todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestações de serviços médicos.

Isto se extrai da interpretação literal do art. 35 da Lei 9.656/98, aplicável ao caso em exame.

Aliás, sobre o tema em lume, o STJ editou a súmula 469, dispondo que: “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
”.

Desta forma, lastreado no Código de Defesa do Consumidor, passo a análise do
decisum
do juízo de piso, que deferiu a tutela de urgência, nos exatos termos do laudo médico acostado aos autos
.

A recorrente requer a concessão do efeito suspensivo ante a
impossibilidade de fornecimento do tratamento requerido, tendo em vista a taxatividade do rol constante da Resolução da ANS
.

Sobre o presente tema, a discussão diz respeito ao rol taxativo e/ou exemplificativo dos procedimentos oferecidos pela operadora do Plano de Saúde.

Ressalto que este Desembargador já se debruçou sobre a presente problemática em outros julgados, onde já verificou a existência da divergência perante o C. STJ.

No Tribunal da Cidadania, constato a existência de julgados da 4ª Turma de Direito Privado pela taxatividade do rol da ANS
(AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021)
.

Ocorre que este posicionamento é aplicável somente pela 4ª Turma do C. STJ,
posto que a 3ª Turma do C. STJ firma o entendimento de que o rol é exemplificativo,

sendo este posicionamento o fundamento da Decisão Monocrática de minha relatoria prolatada no Agravo de Instrumento n. 0807633-67.2020.8/.14.0000, proferida em
09/04/2021
, que se pautou em decisão do STJ publicada em
06/04/2021
, segundo a qual “
Esta Terceira Turma tem reiterado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear procedimento/medicamento necessário ao tratamento de moléstia contratualmente coberta
”
(AgInt no AREsp 1707988/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Sobre a mesma problemática (rol dos procedimentos listados pela ANS), destaca-se outros precedentes do C. STJ, da 3ª Turma,
inclusive, mais recentes
, conforme se pode destacar no
AgInt no REsp 1931815/SP
e no
AgInt no AgInt no AREsp 1729345/SP
.

Desta forma, acompanhando o posicionamento da 3ª Turma de Direito Privado do C. STJ, mantenho o entendimento deste Relator já firmado em outros julgados, no sentido de ser o rol da ANS exemplificativo e não taxativo, motivo pelo qual entendo presente o requisito do
fumus boni iuris
, conforme já demonstrado em alhures.

Ocorre que o recorrente sustenta novo argumento, a saber, que a taxatividade do rol da ANS está agora expressamente prevista na RN 465/2021 da ANS
.

Entretanto, entendo,
prima facie
, que a nova regulamentação da ANS não tem o condão de alterar o entendimento anterior do STJ

de que
“
o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário
” (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 15/6/2020).

Aliado a este fato, em consulta aos precedentes mais recentes do C. STJ, encontrei decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, Ministro Humberto Martins, que ao analisar a nova norma regulamentadora da ANS, a saber, RN 465/2021, prolatou o seguinte
decisum
:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.984.482 - GO (2021/0293371-4)

DECISÃO

Cuida-se de agravo apresentado por UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão que não admitiu seu recurso especial.

O apelo nobre fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a" da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, assim resumido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ADENOCARCINOMA PULMONAR. MEDICAMENTO ALECTINIBE (ALECENSA). NEGATIVA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Quanto à controvérsia, pela alínea "a" do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/98, art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000 e da Resolução Normativa nº 428 da ANS, no que concerne à legalidade na negativa de autorização de tratamento, uma vez que o procedimento almejado está fora do rol da ANS, trazendo os seguintes argumentos:

Além do já fundamentado, a decisão proferida contraria o que determina as Leis Federais nº 9.656/1998 e nº 9.961/2000 e as resoluções normativa da ANS que tratam do assunto envolvido.

[...] Meritíssimo (a) Ministro (a), equivocado quem entende que operadora de plano de saúde deve cobrir qualquer procedimento médico-hospitalar, sem observar a contratação efetuada.

Ora, plano de saúde não é um seguro universal, pois há uma lógica atuarial para ser estabelecida a mensalidade cobrada do beneficiário contratante naquele determinado plano de saúde.

Se o beneficiário não contratou tudo, consequentemente, não tem direito a tudo, portanto, injusto obrigar uma operadora de plano de saúde a cobrir por procedimento/tratamento que não foi contratado ou não está de acordo com o pactuado. Tal premissa se extrai dos textos legais contidos nas Leis Federais nº 9.656/1998 e 9.961/2000.

A Lei Federal nº 9.656/1998, estabelece em seu artigo 10, §4º, que a amplitude de coberturas dos planos de saúde será definida pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar:

[...] O texto contido no artigo 10, §4º, da Lei nº 9.656/1998 não deixa qualquer dúvida quanto a fixação, por lei federal, de que as coberturas, que deverão ser concedidas pelas operadoras de planos de saúde, SERÃO DEFINIDAS POR NORMAS EDITADAS PELA ANS.

Para rechaçar qualquer dúvida sobre a competência da ANS para o ato de estabelecer a amplitude das coberturas, citamos o texto contido na Lei Federal nº 9.961/2000, onde, no artigo 1º, é estabelecido que:

[...] Para cumprir o que lhe determina os textos legais supracitados, a ANS publica, a cada dois anos, norma para regulamentar a amplitude de cobertura a ser respeitada pelas operadoras de planos de saúde em nosso país, no momento da contratação. Tal norma recebeu o nome de Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.

Diante do exposto, a decisão que determina a cobertura de procedimento que está fora ou em desacordo com a amplitude de cobertura estabelecida pela ANS, está claramente negando vigência aos textos legais citados.

A lei federal determina que a ANS estabelecerá a amplitude de cobertura (artigo 10, §4º, da Lei nº 9.656/1998), a qual deve ser respeitada pelas operadoras. A recorrente comercializa só contrato de plano de saúde que concede, justamente, essa amplitude de cobertura (artigo 10, §4º, da Lei nº 9.656/1998 c/c artigo 4º, inciso III, da Lei Federal nº 9.961/2000), a qual encontrava-se estabelecida na Resolução Normativa nº 428 da ANS quando do pedido de cobertura (cumprimento do artigo 10, §4º, da Lei nº 9.656/1998).

Com base nisso, faço a seguinte pergunta: se a recorrida contratou plano de saúde com a amplitude de cobertura determinada pela ANS, em cumprimento aos textos legais contidos no artigo 10, §4º, da Lei nº 9.656/1998 c/c artigo 4º, inciso III, da Lei Federal nº 9.961/2000, onde está a ilegalidade no ato da operadora negar a autorização com base nessa amplitude de cobertura? A resposta é simples: não há ilegalidade.

Se a operadora comercializa plano de saúde, cuja amplitude de cobertura está determinada nos termos da lei federal, exigir a cobertura de algo além disso é, inclusive, injusto, pois a operadora, ao utilizar do cálculo atuarial para estabelecer o valor da mensalidade, utiliza a cobertura contratada (a amplitude de cobertura) para isso. O beneficiário paga pelo que ele tem de cobertura.

Portanto Excelência, ao condenar a recorrente ao custeio do tratamento da parte recorrida, ignorando a cobertura contratual, que é vinculada ao rol de procedimentos da ANS, nega vigência aos textos legais supracitados (artigo 10, §4º, da Lei nº 9.656/1998 c/c artigo 4º, inciso III, da Lei Federal nº 9.961/2000), visto que está em desacordo com a amplitude de cobertura determinada pela ANS, em cumprimento ao artigo 10, §4º, da Lei nº 9.656/1998.

A Resolução normativa 428 (vigente quando solicitada a cobertura do medicamento), em seu anexo II, fixa no seu item 64, os medicamentos para cobertura da terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer e, conforme citado na própria sentença, "Ao que se observa da tabela constante do anexo da Resolução Normativa nº 428, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o medicamento Alecensa 150 mg (alectinibel) nela não se acha incluído".

Assim, tendo em vista que o medicamento não possui cobertura obrigatória determinada no rol da ANS, quando o recorrido solicitou sua cobertura, ela foi negada.

Importante dizer que a Resolução Normativa nº 428 (artigo 2º), criada em cumprimento ao disposto no artigo 10, §4º, da Lei nº 9.656/1998, fixa que as operadoras de planos de saúde podem "...

OFERECER COBERTURA MAIOR DO QUE A MÍNIMA OBRIGATÓRIA PREVISTA NESTA - RN E EM SEUS ANEXOS, POR SUA INICIATIVA OU MEDIANTE EXPRESSA PREVISÃO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL REFERENTE AO PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE." e, de acordo com o contido nestes autos, a recorrente não fez isso. Não ofereceu/comercializou com o recorrido, cobertura maior do que a amplitude fixada pela ANS (artigo 10, §4º, da Lei nº 9.656/1998).

Na recente resolução normativa que atualizou o rol de procedimento da ANS (RN nº 465) - vigente a partir de 1º de abril de 2021, é fixado no art.2º que o rol é taxativo:

[...] Portanto, necessário reconhecer que a vinculação da cobertura ao rol de procedimentos deve ser reconhecida pelo Poder Judiciário, sob pena de estar negando vigência aos textos legais envolvidos. Assim, o presente recurso deve ser admitido, e, ao final, provido, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, determinando que a cobertura seja nos termos do rol de procedimentos da ANS, vigente à época do pedido (fls. 895/904, grifo meu).

É, no essencial, o relatório. Decido.

Na espécie, é incabível o recurso especial porquanto eventual violação de lei federal seria meramente indireta e reflexa, pois exigiria um juízo anterior de norma infralegal, o que refoge à competência deste Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1.524.223/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 11/5/2020; AgInt no AREsp 1.552.802/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 13/4/2020; AgInt no REsp 1.652.475/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2019; AgInt no REsp 1.724.930/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/8/2018; AgInt no AREsp 1.133.843/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 27/3/2018; REsp 1.673.298/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017.

Ademais, incide o óbice da Súmula n. 283/STF, uma vez que a parte deixou de atacar fundamento autônomo e suficiente para manter o julgado, qual seja:

Ab initio, vislumbro que o contrato de cobertura médica firmado entre as partes deverá ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, conf. Súmula 469 do c. STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde." Destaco, ainda, que a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça determina a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, verbis:

[...] Conforme visto, a recorrente/Unimed recusou a liberação do medicamento Alectinibe, sob o argumento de que não possui cobertura contratual e está excluído do rol de previsto no art. 10, II, da lei 9.656/98.

Verifica-se, dos autos, que o autor foi diagnosticado com adenocarcinoma pulmonar em avançado estágio de desenvolvimento, encetando o tratamento medicamentoso com crizotinibe. No entanto, em face da agressividade da doença e da possibilidade de complicações por metástase no cérebro, prescreveu seu médico assistente o uso do fármaco Alectinibe, inibidor de ALK de maior eficácia, registrado na Anvisa. Sendo certo que, ao indicar o tratamento, o médico Oncologista, Dr. Omar Ali Addallah, que acompanha o recorrido, entendeu que o paciente necessita do medicamento solicitado.

Logo, sem razão a apelante, pois a sua negativa constitui afronta ao Código de Defesa do Consumidor. Senão, vejamos:

[...] Assim, a resistência da recorrente configura restrição a direito fundamental inerente à natureza do contrato, ameaçando seu próprio objeto a resultar na abusividade de sua conduta, conforme disposição do art. 51, §1°, inciso II, do CDC:

[...] (fls. 828/831)
.

Nesse sentido: "A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF: 'É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles'". (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.317.285/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de19/12/2018.)

Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.572.038/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 13/8/2020; AgInt no AREsp 1.157.074/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 5/8/2020; AgInt no REsp 1.389.204/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/8/2020; AgInt no REsp 1.842.047/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26/6/2020; e AgRg nos EAREsp 447.251/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 20/5/2016.

Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial
.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 13 de dezembro de 2021.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS Presidente

(Ministro HUMBERTO MARTINS, 15/12/2021)

(...)”.

No caso dos autos, destaco julgado do TJ/PA, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ALPELISIBE (PICRAY 300MG). ROL TAXATIVO DA ANS. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO C. STJ. LEI Nº 14.454/22. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A autora/paciente foi diagnosticada com câncer mamário, com metástase óssea, referente a CID10 - C50.9 (Neoplasia maligna da mama), sendo-lhe prescrita pelo médico responsável, o uso contínuo do medicamento Alpelisibe (Picray 300 mg) combinado com Fulvestrano 500 mg, ante a mutação ocorrida no gene PI3KCA;

2. A negativa da operadora do plano de saúde em custear/fornecer o referido medicamento pauta-se na assertiva de que o referido tratamentos está fora do rol taxativo previsto pela ANS; 3. Precedentes do C. STJ e a Lei 14.454/22 admitem a possibilidade da cobertura de tratamento/medicamente fora do rol da ANS desde que ausente demonstração, cujo ônus incumbe à operadora, de que existente tratamento listado igualmente eficaz. 4. Presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela na origem, escorreita a decis&atilde;o monocrática que confirmou a tutela de urgência para determinar que a requerida forneça e custeie o tratamento indicado pelo m&eacute;dico da parte autora, correspondente à utilização do medicamento Alpelisibe (Picray 300mg). 5. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT. Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0812413-79.2022.8.14.0000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 06/03/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
9710053 pag. 1/7
.

É como voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/06/2024